Tribunal: TJPA
Processo: 0807272-62.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807272-62.2018.8.14.0051
SENTENCIANTE: DANIEL PEDRO DE ARAUJO BEZERRA

SENTENCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E NO FACEBOOK. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNANIME.

I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

II- Em razão da necessidade de serviço superveniente e da conveniência da Administração Pública, foram ofertadas mais vagas, resultando na convocação do impetrante.

III- Todavia, considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas (quase 04 anos), surge a necessidade de convocação pessoal do autor. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade.

IV- Em sede de reexame, sentença mantida na íntegra. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO

da sentença prolatada pelo
MM.

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Belterra, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
DANIEL PEDRO DE ARAÚJO BEZERRA
em face de ato coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE BELTERRA.

Historiando os fatos, o autor ajuizou ação mandamental relatando, em síntese, que prestou o concurso público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Belterra, para o cargo de Auxiliar Administrativo – nível médio, sendo aprovado para cadastro de reserva, conforme edital de homologação nº 004/2014. Informou ainda que por ocasião da oitava chamada, ocorrida em 03/07/2018, foi convocado para tomar posse, todavia, não tomou conhecimento da aludida convocação em razão da mesma ter sido feita apenas através de publicação no diário oficial do município e devido ao lapso temporal entre o encerramento do concurso e a convocação, já não acompanhava mais regularmente as convocações.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença de id. 2541647,
que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar id. nº 7234557 e tornando-a definitiva, para determinar que o Impetrado, caso ainda não tenha assim procedido, assine ao Impetrante novo prazo para apresentação de documentação e exames médicos e proceda à posterior investidura, com a sua notificação pessoal, em face dos argumentos acima expostos. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau em todos os seus termos (id. 2592090).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se o impetrante tem direito ou não à nova convocação para tomar posse no concurso público para o qual foi aprovado.

Consta dos autos que o autor prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belterra, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2014, sendo aprovado em 21º lugar, para o cargo de auxiliar administrativo – nível médio, compondo o cadastro de reserva, conforme edital de homologação do resultado final nº 004/2014, datado de 08/08/2014 (id. 2541650).

Consta ainda que o concurso possuía validade de 02 anos, sendo prorrogado por igual período e que durante o prazo de validade foram realizadas inúmeras chamadas de candidatos. Todavia, depois dos 02 (dois) primeiros anos e sem esperança de ainda ser chamado, o impetrante deixou de acompanhar periodicamente as publicações das chamadas de candidatos, quando, na 8ª chamada, realizada por meio do edital nº 001/2018, publicado em 04/07/2018, foi convocado para apresentação no concurso, porém, não tomou conhecimento em razão de estar fora da cidade e em local de difícil comunicação, além do fato da convocação ter sido realizada por meio de publicação no diário do município e no facebook.

Pois bem.

É cediço que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas ofertadas, não possui direito líquido e certo à nomeação e posse. Entretanto, se dentro da validade do concurso, por algum motivo, houver a convocação de candidatos aprovados, desde que obedecida a ordem de classificação, este passa a ter o direito objetivo de ser chamado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MÉDICO PEDIATRA 30 HORAS. PRELIMINARES DE OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIOS PASSIVOS NECESSÁRIOS E DECADENCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO REJEITADAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. CONVOCAÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, vez que "verifica-se ser esta dispensável, posto que o ato ora combatido ocorreu em um período posterior à homologação do Concurso Público, momento em que se tornou definitiva a classificação dos candidatos. Nesta senda, o retorno da Apelada à colocação que foi anteriormente ocupada por ela, não prejudicaria os demais aprovados, pois a classificação obtida por estes já havia se tornado imutável após a homologação do concurso\". Não se pode falar em decadência, eis que a lei de regência dispõe que \"O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado\" (art. 23 da Lei n. 12.016/2009). Conforme se viu, a ilegalidade do ato combatido decorre justamente de deficiência na veiculação das informações aos participantes do concurso público, notadamente a convocação de candidatos para o provimento de vagas remanescentes. Logo, não se pode admitir que ato convocatório considerado inválido seja considerado como marco inicial para a contagem do prazo para impetração do writ, eis que não houve ciência inequívoca em tal momento.
Entende-se violado o Princípio da Razoabilidade e da Publicidade a convocação de candidato para preenchimento de vagas remanescentes, mediante publicação no Diário Oficial, quando a sua classificação ocorreu consideravelmente fora do número de vagas e a nomeação somente depois de seis meses entre a homologação do concurso e a publicação da respectiva convocação, inclusive diante da impossibilidade de se criar uma expectativa evidente de nomeação neste prazo. Decorrido longo lapso temporal após a homologação e divulgação do resultado do concurso público, a convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de novas vagas supervenientes deve ser realizada através de comunicação pessoal.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0410711-64.2012.8.05.0001, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 13/05/2015 ) (TJ-BA - APL: 04107116420128050001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2015) grifei.

É esse, justamente, o caso ocorrido: a Prefeitura Municipal de Belterra, usando de sua discricionariedade e conveniência administrativa, convocou muitos candidatos aprovados para o cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso, tudo dentro de suas possibilidades orçamentárias.

A partir desse momento, restou configurado o direito líquido e certo do impetrante à sua nomeação e posse.

Noutra monta, sabe-se que a Administração Pública está vinculada a princípios constitucionais, previstos no art. 37 da Carta Magna, dentre eles o da publicidade dos atos administrativos, que consiste no dever administrativo de manter total transparência de seus atos.

Na espécie, deve-se levar em consideração o fato de que o edital previa apenas 17 (dezessete) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante, tendo a homologação do certame ocorrido em 08/08/2014, e a convocação do autor só ocorreu em 04/07/2018, isto é, quase 04 (quatro) anos após a homologação e às vésperas do encerramento do prazo de validade do certame.

Nesse diapasão, é patente o enorme lapso temporal entre a homologação e a convocação que atingia o impetrante (quase 04 anos), não sendo plausível se exigir do candidato que verificasse com freqüência diária as publicações oficiais do Município.

Conforme já argumentado, o número de vagas previstas para o cargo que o impetrante se candidatou eram de 17 vagas, sendo o mesmo classificado na 21ª colocação. Logo, tendo em vista o numero de vagas ofertadas e o lapso temporal decorrido entre a homologação final e a oitava convocação e ainda considerando que o concurso estava às vésperas de ter o prazo de validade expirado, tem-se que a expectativa desse candidato em ser convocado era bastante remota.

Assim, passados quase 04 (quatro) anos da homologação do certame e a convocação do candidato, a Administração Pública deveria ter sido mais cuidadosa com a forma de tornar pública a convocação dos candidatos aprovados, dentre eles o impetrante.

Esta situação exigia uma convocação pessoal, em respeito aos princípios da razoabilidade e da publicidade que regem os atos da Administração Pública.

Ora, não se pode exigir do candidato, na situação exposta, que esteja quase que diariamente verificando eventual convocação que, ressalta-se, não era esperada em razão do número de vagas inicialmente ofertadas, a colocação do autor e o lapso temporal decorrido.

Registra-se ainda que, sendo a intimação um ato pelo qual se dá ciência a alguém sobre algo, é necessário a utilização de meios que assegurem a certeza dessa ciência e, decerto que a Municipalidade possui os dados pessoais dos candidatos e poderia, aliás, deveria tê-lo contatado pessoalmente, para que tomasse conhecimento do ato de convocação realizado pelo Edital 001/2018.

Tem-se, assim, como ignorados, pela Administração Pública Municipal, os princípios da publicidade e razoabilidade, quando não se utilizou da convocação pessoal de modo a assegurar a efetiva ciência do candidato para as demais etapas do concurso.

Frise-se que há entendimento pacificado nos tribunais superiores que ainda que não conste no edital do certame o dever de intimação pessoal dos candidatos,
este se torna obrigatório quando existe intervalo de tempo considerável entre a aprovação e a convocação dos aprovados,
como no caso aqui analisado.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL N. 001/SEA-SSP/2006. ACRÉSCIMO DE VAGAS PELOS EDITAIS 009/2010/SEA/SSP-SJC E 010//2010/SEA/SSP-SJC.
CONVOCAÇÃO GENÉRICA DOS CANDIDATOS REMANESCENTES. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE.
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO PUBLICADOS QUASE QUATRO ANOS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO IMPOSSIBILITANDO A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS CANDIDATOS EM OCUPAR AS VAGAS. PRECEDENTES. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SITUAÇÃO EMERGENCIAL NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGILANTES. MANIFESTA CARÊNCIA DE PESSOAL NO SETOR. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

"Está consolidado o entendimento de que, em razão do tempo decorrido desde o concurso, deveria ser pessoal a convocação dos candidatos remanescentes para manifestarem o interesse em ocupar as vagas disponibilizadas pelos Editais n. 009/2010/SEA/SSP-SJC e n. 010/2010/SEA/SSP-SJC à luz dos princípios da publicidade e razoabilidade
. Além disso, na sessão do dia 11 de setembro de 2013, ao apreciar o Mandado de Segurança n. 2012.064680-3, que envolvia o mesmo concurso, o egrégio Grupo de Câmaras de Direito Público, em voto da lavra do preclaro Desembargador João Henrique Blasi, definiu que mesmo aqueles classificados fora do número de vagas fazem jus à nomeação, tendo em vista a flagrante necessidade de prover cargos no setor, evidenciada pela carência de pessoal e situação emergencial do sistema prisional e penitenciário do Estado." (Apelação Cível n. 2013.002163-3, da Capital, Relator: Des. Carlos Adilson Silva, julgada em 1/4/2014). "A preterição da nomeação por parte do Estado não é passível de acarretar abalo moral indenizável" (TJ-SC - AC: 20140308662 SC 2014.030866-2 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 12/01/2015, Segunda Câmara de Direito Público Julgado) grifei

Dessa forma, chega-se à conclusão que caberia a Municipalidade dar ampla e irrestrita publicidade de seus atos. Ademais, por se tratar de ato que atinge diretamente um particular especifico, deve o candidato aprovado ser notificado pessoalmente de sua convocação.

Assim, a decisão do magistrado sentenciante, ao acolher os pedidos do impetrante, relativos à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovado, resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e mantenho a sentença de 1º grau em todos os seus termos,
conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
maio
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 11/05/2021